Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745468-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIR MELO DE MEDEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (transcrita no ID 52676540, p. 3), nos autos da ação de exigir contas (Proc. 0719621-35.2021.8.07.0001), ajuizada pelo ora agravado (VALMIR MELO DE MEDEIROS). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Do cotejo da inicial com a contestação, emerge como circunstância incontroversa que o réu, enquanto instituição bancária, administra conta corrente de titularidade do autor. Logo, aquela parte encontra-se adstrita a prestar contas ao autor, conforme súmula n.o 259 do STJ, a qual estabelece, "in verbis", que "a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária". Tendo, ademais, o autor deduzido este feito com tal desiderato, porquanto por ele nominado "ação de exigir contas", impõe-se ao réu prestá-las na forma e no lapso dispostos pelo artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual afasto as preliminares suscitadas na resposta. Atenda o Cartório a injunção de id. 170999899, intimando a perita nomeada para que se manifeste acerca das impugnações ao laudo pericial de ids. 120606087, 170910328 e documentos que instruem os ids. 170915633, 170913076 e 170910328. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. O argumento primordial desenvolvido pelo agravante é o de que o decisum recorrido teria afastado indevidamente a alegação de inépcia da inicial, apresentada na respectiva contestação. Sustenta que o pedido de contas emerge de “uma torrente desordenada de argumentos, alguns ilógicos, outros impertinentes, sem deixar transparecer, no meio do tumulto, onde se situa o ‘pondo nodal da divergência’. Destaca que o agora agravado não apontou “quais lançamentos na sua conta corrente ou empréstimos dos quais discorda, nem os motivos de cada um deles, apenas apresenta uma listagem de lançamentos, sem considerar sequer que os investimentos possuem até mesmo o crédito posterior com a devida remuneração”. Por fim, pede, liminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, pois, segundo afirma, estão preenchidos os respectivos requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora). É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, quanto a eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, cabe considerar que a norma do art. 1.019, I, do CPC/15 autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir “efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Nesse sentido, no que tange à análise do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, o legislador processual exigiu, mediante a aplicação da norma constante do art. 300 do CPC/15, a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a partir da jurisprudência colacionada pelo recorrente, em especial aquela advinda do Superior Tribunal de Justiça, é possível vislumbrar, em sede cognição de sumária, a existência de probabilidade do direito sustentado pelo banco recorrente, notadamente quanto à presença de possível pedido genérico formulado, na ação principal, pelo ora agravado. Malgrado presente a probabilidade do direito, forçoso reconhecer que não restou devidamente demonstrado o periculum in mora. Com efeito, o banco agravante, na tentativa de indicar o preenchimento desse requisito, afirma que “a perícia já está em curso, sendo que o Banco já foi instado a realizar uma prestação”. Ora, se o risco que se pretende evitar (a realização de perícia) já foi deflagrado, por certo que não há mais justificativa para suspensão pretendida, sendo certo que o pagamento a que se refere o agravante constitui-se em mera consequência da realização da referida análise técnica. Registre-se que a fundamentação acima encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, como se vê, por todas, da seguinte ementa, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE REQUISITOS AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO. Para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação ("fumus boni iuris") e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ("periculum in mora"). Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 949592, 20160020047669AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 27/6/2016. Pág.: 280/288) Ante o exposto, e tendo em vista a inexistência de concomitância quanto à demonstração dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para, querendo, responder ao referido recurso. Publique-se.Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator